Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 66708358, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID 54759057 e requereu a extinção da execução em relação ao substituído ANTONIO CRUZ SARMENTO. O Distrito Federal não se manifestou (ID 67120500). Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor ANTONIO CRUZ SARMENTO (PCT 0717002-04.2022.8.07.0000), nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR